Tribunal: TJMT
Processo: 1012595-54.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012595-54.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao homologar a desistência de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande e extinguir o feito sem resolução do mérito, deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.
A Defensoria Pública pretende a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a desistência decorreu do reconhecimento de erro nos lançamentos tributários após a apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pela executada; e (ii) estabelecer se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada por ente público.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal afasta os ônus sucumbenciais apenas quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorre antes da apresentação de defesa pelo executado.

4. A executada apresentou exceção de pré-executividade antes do pedido de desistência, circunstância que afasta a incidência da regra de isenção prevista na Lei de Execução Fiscal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

6. O art. 90 do Código de Processo Civil impõe à parte que desiste da ação o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

7. O princípio da causalidade atribui ao Município o ônus sucumbencial, pois a extinção da execução decorreu do reconhecimento de erro nos lançamentos tributários que deram origem às certidões de dívida ativa.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando a demanda envolve ente público ao qual a instituição esteja vinculada, com destinação dos valores ao respectivo fundo institucional.

9. O valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, devendo os honorários observar os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 90 do CPC.

2. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não afasta a condenação em honorários quando já houve resistência processual por meio de defesa apresentada pelo executado.

3. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora, inclusive em face de ente público, nos termos do Tema 1.002 do STF.

4. Em execução fiscal extinta por desistência do exequente, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, sessão virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023;

STJ, Súmula 153;

TJMT, N.U. 0008576-68.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.7.2025;

TJMT, N.U. 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

A Defensoria Pública deste Estado recorre apenas do capítulo da sentença que deixou de arbitrar, em seu favor, honorários sucumbenciais.

Sustenta
em síntese, que a execução fiscal somente foi extinta após a atuação da Defensoria Pública e o cancelamento da cobrança decorreu do reconhecimento, pelo próprio Município, da irregularidade dos lançamentos tributários, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Argumenta, ainda,
que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, admitindo o recebimento de honorários sucumbenciais em seu favor, entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral e, portanto, a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se superada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo a fixação no percentual de 20% sobre o valor da causa (
Id. 365694895
).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que não há sucumbência imputável à Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada com base em CDAs regularmente constituídas.

Defende a inaplicabilidade automática do Tema 1.002 do STF, a subsistência do princípio da causalidade e a inexistência de fundamento para condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Subsidiariamente, requer que eventual verba honorária seja fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie revela Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), deixando, contudo, de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos originários que a presente execução fiscal, ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face de
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento
visando a cobrança de crédito tributário relativo a IPTU, consubstanciado nas CDAs n. 10803/2024, 10804/2024, 10805/2024 e 10806/2024, no valor de R$ 8.435,68 (oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

No curso do feito, após restarem infrutíferas as tentativas de citação da executada, procedeu-se à citação por edital, ocasião em que a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, sob os fundamentos de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução, nulidade da citação e inadequação dos índices aplicados (Id.

365694885
).

Houve impugnação pela Fazenda Pública Municipal (Id.
365694890
).

Na sequência, o Município de Várzea Grande
requereu a desistência da ação, informando que o Núcleo de IPTU identificou erro nos lançamentos tributários que originaram os créditos executados.

Sobreveio, então, sentença que homologou o pedido de desistência do feito executivo, nos seguintes termos:

“Visto,

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente, antes da citação da parte executada, requereu a desistência da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Analisando os autos, constata-se que a parte exequente informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela desistência da ação.

Posto isso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência da ação e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.”. (Id.
365694894
)

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se apenas quanto à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão da extinção da execução fiscal, após pedido de desistência formulado pelo próprio exequente.

Sobre o tema, dispõe o artigo 26 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF) que, antes da prolação de sentença, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Todavia, tal dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica no caso dos autos, na medida em que a própria Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade.

Não obstante a literalidade do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo apresentação de defesa pelo executado antes da desistência ou do cancelamento da CDA, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe a Súmula 153 daquela Corte:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

Logo, considerando que a desistência da ação ocorreu após a apresentação de defesa pela executada, é devida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios,
in verbis
:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024. (N.U 0008576-68.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Desistência após citação e apresentação de exceção de pré-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do crédito ser inferior a 160 UPF/MT e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a desistência decorreu de política pública de desjudicialização e não da atuação do executado, alegando ofensa ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de pré-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6. A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.

7. A decisão agravada mantém-se devidamente fundamentada, e o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já lançados.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I; 90, §4º; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 27.06.2023; AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

(N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

Assim, tendo a desistência ocorrido após a apresentação de defesa, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, em observância ao princípio da causalidade.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), firmou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, ainda que em face de ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados ao respectivo fundo institucional. Cita-se:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

No que concerne ao
quantum
, é cediço que, nas ações em que a Fazenda Pública figure como parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Da interpretação sistemática dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do referido dispositivo, extrai-se que a verba honorária deve respeitar os limites percentuais ali previstos, inclusive nas hipóteses de improcedência dos pedidos ou de extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento), e no máximo 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico descrito na CDA apresentada com a inicial, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, com destinação ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No mais, persiste a sentença recorrida tal como foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026